Tribunal: TJMT
Processo: 1004429-48.2020.8.11.0086
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004429-48.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO - CPF: 023.307.781-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELLO MAYK GONCALVES FERREIRA PAES - CPF: 061.516.891-43 (APELANTE), ALAN MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 064.060.691-10 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARCELLO MAYK GONCALVES FERREIRA PAES - CPF: 061.516.891-43 (APELADO), ALAN MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 064.060.691-10 (APELADO), MESSIAS ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 019.787.971-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ DANTAS FERNANDES - CPF: 800.779.273-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELLO MAYK GONCALVES FERREIRA PAES - CPF: 061.516.891-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 064.060.691-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL E REGIME INICIAL – REDUÇÃO DA PENA – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA – ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – PENA PECUNIÁRIA READEQUADA – JULGADO DO TJMT – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E REINCIDENCIA DO APELANTE - REGIME ABERTO OBSTADO - ACÓRDÃO DO STJ E TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

“A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada”
(STJ, AgRg no REsp nº 1361945/DF).

As
circunstancias judiciais desfavoráveis e reincidência obstam o regime semiaberto,
“
ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão”
(STJ, AgRg no REsp 1838997/MS,).

“O regime prisional deve ser o fechado, uma vez que o apelado é reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão [...]”
(TJMT, N.U 0001495-59.2017.8.11.0048).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004429-48.2020.8.11.0086 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE NOVA MUTUM

APELANTE: KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (N. U 1004429-48.2020.8.11.0086), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos, 9 (nove) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 14 da Lei 10.826/2003 - (ID 82438006).

O apelante sustenta que: 1) o regime fechado
“é completamente desproporcional”
à pena corpórea; 2) a
“multa restou muito acima das atuais condições financeiras
[...]
não tem qualquer condição [...] para o pagamento da multa em questão”
.

Pede o provimento para que seja readequada a pena de multa e estabelecido regime
“diverso do aplicado na sentença”
(ID 82438016).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA MUTUM pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 82438024).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 . Recurso defensivo : 1. Pretendida a fixação de regime diverso ao fechado – Impossibilidade – inobstante a pena fixada ser inferior a quatro de anos de reclusão, o apelante é multirreincidente, o que justifica a imposição do regime fechado para o início do cumprimento de pena, nos termos da jurisprudência do STJ, com supedâneo no art. 33, §2º, “c” e §3º, do CP – 2. Pretendida a redução da pena de multa – Possibilidade – A pena de multa deverá ser aplicada obedecendo o critério de proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade, que restou aplicada pouco acima do mínimo legal. Pelo provimento parcial do recurso .
”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça - ID 83500986)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“ [...]A pena prevista para o delito é de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

A culpabilidade do agente é acentuada em relação ao usual do delito, visto que o réu transportava a arma para a capital do Estado, usando uma tornozeleira eletrônica descarregada.

Ora, o objetivo da instalação desse dispositivo era fiscalizar o cumprimento de condições do regime semiaberto harmonizado em que estava o réu, entre elas não se ausentar da Comarca onde residia e se recolher em casa no período noturno, e, ele propositalmente deixou o equipamento descarregar para burlar todas essa condições, e ainda praticar crime, o que obviamente eleva a reprovabilidade da sua conduta, para além daquela que é inerente ao tipo.

Quanto aos antecedentes, verifico que é reincidente e ostenta em seu desfavor duas condenações criminais transitadas em julgado em data anterior à prática do crime a que ora foi condenado. São elas: 1) Ação penal n.º 5838 -10.2017.811.0045, 4.ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT. Transito em julgado em 16/01/2018, 2) Ação penal n.º 1947 -44.2018.811.0045, 4.ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT. Trânsito em julgado em 29/10/2019.

Nesses casos, é assente o entendimento de que uma das condenações anteriores seja considerada como circunstância agravante pela reincidência, na fase apropriada da dosimetria; e uma segunda a título de maus antecedentes para a determinação da pena -base.

Não há elementos nos autos indicativos de sua personalidade ou conduta social.

Os motivos do crime são especialmente reprováveis. Ainda que não tenha restado provado que o réu e seus companheiros estivessem portando a arma com a intenção de praticar crimes patrimoniais, ele próprio admite que portava a arma com a intenção de vende-la, o que também acentua a reprovabilidade do delito, por aumentar a periculosidade social da ação.

As circunstâncias do crime, exceto por aquelas que já foram consideradas na culpabilidade do agente não guardam especial relevância para influir na aplicação da pena.

As consequências são as próprias do tipo.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena -base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o tipo, para cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, que foram consideradas negativas no caso concreto: culpabilidade, antecedentes e motivos.

Quanto à proporcionalidade do aumento, cito precedente do STJ:[...].

Como exposto, incide a agravante da reincidência.

De outro lado incide também a atenuante da confissão espontânea. Considerando que embora o réu ostente duas condenações criminais transitadas em julgado, uma delas foi utilizada na primeira fase dosimetria da pena, em observância ao princípio non bis in idem, compenso integralmente a agravante com a atenuante reconhecidas, mantendo inalterada a pena base .

Assim, pelas modulares expostas, e não havendo causas de aumento ou de diminuição da pena, tenho como suficiente para prevenção e repressão ao crime a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias -multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia -multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Assim, aplico ao réu 141 (cento e quarenta e um) dias -multa, que, matematicamente corresponde à proporcionalidade da pena privativa de liberdade

aplicada, dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo, considerando as penas mínima e máxima de multa previstas pelo artigo 49 para todo e qualquer crime, seguindo a fórmula sugerida por Ricardo Schimdtt, (SCHMIDTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - 10. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm. 2016. p. 316):[...].

O valor do dia -multa deve ser calculado à guisa de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por não haver nada nos autos que indique que ele possa arcar com valor maior .

Malgrado a quantidade da pena imposta, considerando tratar -se de réu multirreincidente, assim como o reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas, de modo a afastar a incidência da súmula 269 do STJ e nos termos do artigo 33, §2.º, alínea “c” contrario sensu , e §3º e do CP, imponho ao réu o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena. ”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkosk, juíza de Direito – ID 82438006).

Pois bem.

O Juízo singular fixou a pena corporal 9 (nove) meses acima do mínimo legal [2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão], e fixou a pena pecuniária em 141 (cento e quarenta e um) dias-multas.

Ocorre que
“a fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada”
(STJ, AgRg no REsp nº 1361945/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.2.2017).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

Por efeito, readéqua-se a pena pecuniária para 14 (catorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por sua vez, estabeleceu o inicial fechado ao considerar as circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade, maus antecedentes e motivos do crime] e da reincidência do apelante, sendo duas condenações definitivas anteriores por roubo majorado [1) Ação Penal n.º 5838 -10.2017.811.0045, 4.ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT, transitada em julgado em 16.1.2018; 2) Ação Penal n.º 1947 -44.2018.811.0045, 4.ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT, com trânsito em julgado em 29.10.2019].

A situação jurídica [circunstancias judiciais desfavoráveis e reincidência] obsta o regime semiaberto,
“ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão”
(AgRg no REsp 1838997/MS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 5.12.2019).

Anota-se acórdão desta e. Câmara:

“O regime prisional deve ser o fechado, uma vez que o apelado é reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão [...]”
(N.U 0001495-59.2017.8.11.0048 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 12.2.2020).

Portanto, o regime inicial imposto na sentença condenatória não deve ser alterado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena pecuniária para 14 (catorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021